Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CORRENTISTA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. CUSTEIO. GOVERNO FEDERAL. CONTRATANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS FORMULADA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERO AGENTE FINANCEIRO DO PROGRAMA. CONDIÇÕES E REGRAS. DEFINIÇÃO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. EFETIVO AGENTE OPERADOR DO FIES. RESOLUÇÃO No 3.695/09 CNM. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. INAPLICABILIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA DESCONTO DAS PARCELAS VENCIDAS (LEI no 10.260/01, art. 6o). SUSPENSÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O Programa Federal de Financiamento Estudantil – Fies caracteriza-se como programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, cuja gestão, de conformidade com a Lei no 10.260/2001 que trata sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, caberá, dentre outras, a instituição financeira federal, contratada na qualidade de agente operador do programa, a qual, de sua vez, participando do contrato de financiamento, ostenta autorização legal para promover a cobrança das parcelas vencidas, como se infere do artigo 6o da referida normatização.
2. De conformidade com a Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, afigura-se possível ao correntista promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta referentes a transações cujo débito automático autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda, devendo-se observar, diante da regulamentação individualizada, o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes, daí defluindo sobejar possível o cancelamento, a qualquer tempo, da autorização conferida às instituições financeiras para a realização de débitos em contas de pagamento.
3. Diante da gênese ostentada pelo Programa Federal de Financiamento Estudantil – Fies não ressoa possível que seja compreendido como mero financiamento bancário, despontando que a instituição financeira operadora do programa ostenta autorização legal para promover a cobrança das parcelas vencidas (Lei no 10.260/01, art. 6o), não estando obrigada a acolher a solicitação formulada pela correntista almejando o cancelamento da autorização de débitos automáticos em sua conta corrente provenientes das parcelas do Fies, em observância à regra albergada no artigo 4o da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, segundo a qual, na hipótese de mútuos contraídos com a própria instituição bancária, a aceitação do pedido de cancelamento dos descontos em conta corrente sobeja facultativa, obstando que o cancelamento seja concedido em sede de tutela provisória diante da ausência de plausibilidade do direito invocado cm esses contornos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.